Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-80.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-80.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 701.953.134-29 (APELANTE), COSME JOSE DE JESUS SANTOS - CPF: 535.168.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA DA COSTA - CPF: 062.013.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DA SILVA ALVES - CPF: 972.091.713-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. IMPRONÚNCIA ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICINETES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT –

RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bem como a prova da materialidade do fato, remetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de uma decisão que não se aprofunda na análise das provas, mas que avalia apenas a suficiência dos elementos para submeter o caso ao Tribunal do Júri, o qual realizará uma análise exauriente, assim, considerando que o juiz de primeiro grau concluiu, especialmente com base nos depoimentos colhidos, pela existência de indícios suficientes de autoria, não há motivo para a impronúncia.

2.

Para que as qualificadoras sejam excluídas na fase de pronúncia, é necessário que sejam manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise. Há indícios de que o recorrente agiu motivado por vingança, em razão de a vítima tê-lo agredido com um tapa no rosto, o que justifica a qualificadora do motivo torpe, além de indícios de que a vítima foi atacada enquanto dormia, sem possibilidade de se defender.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
João Miguel da Silva
,
contra a decisão anexada sob ID. 201418765, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

Nas razões apresentadas, requer-se a
impronúncia
do Recorrente por falta de indícios suficientes de autoria,
alternativamente,
busca-se o
decote das qualificadoras
. (Id. 201418793).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201418798).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 201418801).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 208453662), conforme sumário que segue mediante transcrição:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, I, IV, DO CP – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
27.10.2021
, na Rua Goiânia, Centro em frente à igreja Matriz, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
João Miguel da Silva,
matou a vítima
Josimar da Silva Alves,
em razão de suposta subtração do valor de R$ 60,00, momento em que ele, armando-se de um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo craniano, resultando em sua morte.

Por essa razão,
João Miguel da Silva
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 121, § 2o, I e IV, do CP
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, foi
pronunciado,

tendo o dispositivo registrado que o lançava para julgamento pelo Conselho de Sentença pelo crime previsto no art. 121, §2o,
II
e IV, do CP.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a
impronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria e, se vencido em tal tese,
pretende o decote da qualificadora
.

Assim, passo a analisar as teses elencadas.

1.

DESPRONÚNCIA

Necessário consignar que nos termos do art. 413 do CPP, para haver a pronúncia, bastam que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII,
“d”,
da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos.

Importa dizer que, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, consubstanciado na análise de
indícios suficientes
quanto a materialidade e autoria delitiva, para que ocorra a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, portanto,
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

No caso em análise, verificam-se
indícios suficientes de autoria e materialidade
que justificam o envio dos autos ao crivo do
Conselho de Sentença.

A testemunha
Cosme José de Jesus Santos
relatou em juízo que, um dia antes de a vítima ser encontrada morta, presenciou uma discussão entre ela e uma pessoa conhecida como
Lagoa
, em razão de R$ 20,00 destinados à compra de bebida alcoólica, ocasião em que a vítima teria desferido um tapa no rosto de
Lagoa
. No dia seguinte, ao retornar à praça, encontrou a vítima já sem vida.

Por sua vez, o agente policial
Ivan do Carmo Gomes
informou em juízo que, durante diligências relacionadas ao fato, abordou o Recorrente que teria
confessado a autoria do crime
. Segundo o depoente, o Recorrente afirmou que a vítima
o havia agredido com um tapa no rosto e subtraído a quantia de R$ 60,00
, razão pela qual ele
aguardou a vítima adormecer para, então, armar-se com um pedaço de madeira e desferir golpes contra ela.

A testemunha
Thiago Ferreira da Costa
, por sua vez, não soube informar detalhes sobre os fatos, limitando-se a relatar que presenciou a abordagem policial ao apelante.

O policial militar
Thiago Silva Jardim Rodrigues
não prestou nenhuma informação que pudesse contribuir para a elucidação da autoria delitiva, relatando que sua atuação se limitou ao atendimento no local do crime.

O recorrente negou a autoria delitiva, afirmando que, no momento da abordagem, estava sob efeito de álcool e drogas, e que foi coagido a confessar a prática criminosa.

No entanto, à primeira vista, as informações repassadas pela testemunha
Cosme José
convergem com a confissão e as peculiaridades do caso mencionadas pelo recorrente ao policial
Ivan do Carmo
.

Observe-se que a testemunha
Cosme
relatou que a vítima teve um
desentendimento no dia anterior
com determinada pessoa por uma
quantia ínfima
de dinheiro e, no momento da abordagem, o recorrente prontamente confessou a autoria do crime, apresentando para a prática delitiva os mesmos motivos apontados pela referida testemunha.

Portanto, verifica-se que a pronúncia do recorrente está fundamentada em
elementos colhidos tanto nas fases inquisitoriais quanto na fase judicial
, indicando sua possível participação no evento que culminou na morte da vítima. A negativa de autoria, neste momento, não é suficiente para afastar a competência do Tribunal do Júri, devendo os autos ser remetidos a ele para que, após a análise das provas, os jurados decidam quanto aos fatos ora em julgamento.

Nesse contexto, entendo que as provas orais acima mencionadas, juntamente com as demais provas produzidas nos autos, demonstram, ao menos, a
existência de indícios suficientes de participação delitiva do recorrente
, o que
inviabiliza a impronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA
– ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da
materialidade delitiva
e
indícios
suficientes de
autoria
do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

(N.U 0008598-37.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 10/03/2024)

Consigno que não se está a afirmar a culpa do Recorrente, mas apenas, a existência de
indícios

suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que provavelmente tenha cometido do crime de homicídio qualificado em questão.

Desta feita, não restando prova indene de dúvidas a negativa de autoria invocada, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia.

2.

DA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, a defesa postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que as qualificadoras não restaram configuradas nos autos.

Contudo,
sem razão.

Das provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as referidas qualificadoras
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com base nas provas produzidas nos autos, se verifica a plausibilidade da
qualificadora de motivo torpe
, uma vez que o recorrente agiu motivado por vingança, em razão de a vítima ter lhe desferido um tapa no rosto.

Além disso, há indícios de que o recorrente aguardou a vítima
adormecer
para, então, se armar com um pedaço de madeira e desferir golpes em sua cabeça, causando fraturas cranianas que foram a causa eficiente de sua morte. Essas circunstâncias impossibilitaram a vítima de se defender.

Nesse sentido:

(...)Tendo o recorrente, valendo-se de uma machadinha, desferido o primeiro golpe enquanto a vítima dormia, atingindo essa na face lateral direita do rosto, subsiste a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Pronúncia... mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito No 70080742505, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - RSE: 70080742505 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 25/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência
, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1o/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo no. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Portanto, evidencia-se a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não havendo que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
interposto por
João Miguel da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024